Tribunal: TJDFT
Processo: 0728049-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728049-11.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON DE QUEIROZ, THIAGO MARTINS DE QUEIROZ, PROELT ENGENHARIA LTDA APELADO: PROELT ENGENHARIA LTDA, THIAGO MARTINS DE QUEIROZ, WELLINGTON DE QUEIROZ D E S P A C H O Mediante a petição de ID 27484297 o apelante, atuando em causa própria, peticiona requerendo o adiamento do julgamento, haja vista ter outras audiências/sessões designadas para a mesma data. A despeito do pedido de adiamento, verifico que o apelante não solicitou inscrição para sustentação oral, bem como sequer requereu acompanhamento do julgamento do processo em questão. Ademais, com relação ao fundamento do pedido de adiamento - quatro outras audiências designadas para o mesmo dia - o peticionante deverá demonstrá-lo mediante certidões próprias. Mantenha-se o feito de pauta. Intime-se, com urgência. Brasília, 21 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador